Tribunal: TJMT
Processo: 1013876-98.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013876-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA - CNPJ: 10.914.514/0001-06 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EAGLE-EYE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 10.637.100/0001-87 (EMBARGANTE), KARINA APARECIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 044.407.356-65 (ADVOGADO), RODOLFO LEITE - CPF: 283.212.298-16 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO NEGOCIAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VASILHAMES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EAGLE-EYE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA
, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível n.º 1013876-98.2020.8.11.0041, interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO NEGOCIAL – AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VASILHAMES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE – POSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, havia entre as partes relação negocial consistente na aquisição de produtos químicos, no entanto, a embalagem do produto, denominada container, deveria ser devolvida após o esvaziamento.

Entre as transações realizadas, restou pendente a devolução de 247 containers e a parte autora demonstra, por meio de notas fiscais, e-mails e notificação extrajudicial, que cobrou da parte requerida a devolução dos itens ou a restituição do valor equivalente, contudo, sem êxito.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo, não havendo demonstração do cumprimento da obrigação pela parte requerida, a procedência do pedido inicial é medida impositiva.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.”
- Id. n.º 175206176.

Em suas razões, de Id. n.º 176063201, a parte recorrente aduz que o acórdão foi contraditório em relação ao seu fundamento e a Súmula n.º 227 do STJ, bem como na forma como foi aplicada a sucumbência. Ao final, prequestiona a matéria em relação às Súmulas 98 e 211 STJ, 356 STF e o artigo 1.025 CPC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão embargado em relação a sua fundamentação e a Súmula n.º 227 do STJ.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“A autora, ora apelada, EAGLE-EYE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA. ajuizou a demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória em face da requerida, ora apelante, EAGLE-EYE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA., visando a devolução de 247 embalagens ou a restituição do valor equivalente, além de dano moral.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente, os autos, verifica-se que, no caso, havia entre as partes relação negocial consistente na aquisição de produtos químicos, no entanto, a embalagem do produto, denominada container, deveria ser devolvida após o esvaziamento.

Entre as transações realizadas, a autora/apelada afirma que restou pendente a devolução de 247 containers, para corroborar suas alegações trouxe aos autos, no Id. n.º 160949666 e seguintes, notas fiscais, e-mails trocados e notificação extrajudicial, demonstrando que cobrou da parte requerida/apelante a devolução dos itens ou a restituição do valor equivalente, contudo, sem êxito.

Entre os e-mails trocados, há um de 22.01.2022 por meio do qual, o Sr. Wilfredo Soto Añez, gerente de suprimentos da recorrente, pede o prazo de 6 (seis) meses para a realização da devolução dos containers. No mesmo e-mail, sugere o pagamento de R$70,00 (setenta reais) por unidade.

A oferta foi rejeitada conforme se verifica no Id. n.º 160949673 pág. 5 e depois disso há o envio de diversos e-mails cobrando um posicionamento da empresa apelante, sem retorno.

A requerida/apelante contestou os pedidos iniciais, mas nada trouxe aos autos além de suas próprias alegações.

Desse modo, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pela requerida, ora apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor  no caso, a alegada quitação parcial da dívida  nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

Em relação à condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, entendo que a sentença merece reforma no ponto.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme disposição da Súmula nº 227 do STJ, porém ela não está sujeita ao dano moral subjetivo, mas apenas ao objetivo. Isso quer dizer que admite-se indenização por dano moral em prol da pessoa jurídica em caso de ofensa ao seu bom nome, reputação e crédito, uma vez que esta não é dotada de sentimentos.

Além disso, os danos eventualmente experimentados pela empresa não se presumem, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado o seu desprestígio social perante terceiros ou no meio comercial.

Nesse sentido é o STJ:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. 1. O acórdão recorrido, com base na soberana análise das provas, entendeu inexistir dano moral no caso em apreço, uma vez que "não houve abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, mas apenas aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada". Com efeito, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo não se desfaz sem incursão no acervo probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp nº 389.410/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. em: 18.12.2014) – grifei.

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PUBLICIDADE E REPERCUSSÃO. PROTESTO INDEVIDO. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO QUE IMPEDIU O REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. 1. A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome. 2. Não há dano moral a ser indenizado quando o protesto indevido é evitado de forma eficaz, ainda que por força de medida judicial.” (REsp 752672/RS. Relator: Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/10/2007. DJ: 29/10/2007 p. 219) – grifei.

No caso, percebe-se que quem se sentiu ofendido foi a empresa apelada, em razão da ausência de devolução dos vasilhames dos produtos químicos comercializados.

Dessa forma, descabe a pretensão de indenização por danos morais, pois cotejando a redação da Súmula nº 227 do STJ, “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, com o arcabouço fático, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo à honra objetiva da sociedade empresária.

O dano moral à pessoa jurídica não é in re ipsa, exigindo demonstração assaz contundente da situação, com relevância tal que dê margem a efetivo abalo de sua reputação, ao bom nome comercial ou dificuldade de obtenção de crédito.

Isso porque a pessoa jurídica, diversamente do que ocorre com a pessoa física, não pode ser ofendida em sua honra subjetiva, pois desprovida de dignidade, auto-estima e decoro, atributos ínsitos à alma humana.

Ora, o simples fato de não haver a devolução das embalagens, o que caracteriza um descumprimento contratual, não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito.

Enfim, ausente demonstração escorreita da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, descabe acolher pedido de reparação de danos morais, pois a empresa recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Neste sentido, este Tribunal em diversos precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PESSOA JURÍDICA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte que solicita o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pela não produção de provas, pois tal requerimento gera efeitos processuais imediatos, nos termos do artigo 200 do CPC. A pessoa jurídica pode sofrer abalo moral, é necessário, para a concretização do dano, a demonstração da ofensa à sua imagem (honra objetiva) perante a sociedade, o que não restou evidenciado no caso. [...].” (TJMT, Ap 27398/2017, de minha relatoria, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. [...].” (TJMT, Ap 119453/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SINISTRALIDADE – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DO ÍNDICE DA SINISTRALIDADE – ABUSIVIDADE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.” (TJMT, Ap 86134/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) – grifei.

Dispositivo.

Com estes fundamentos, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando os contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial para que cada uma das partes seja responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo a quo, nos termos do art. 86 do CPC.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023